Tribunal: CARF
Processo: 10680.723296/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723296/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.600 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS
GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. EXPORTAÇÃO. COOPERATIVAS.
CREDITAMENTO DE LEITE IN NATURA ADQUIRIDO DE SEUS
ASSOCIADOS.
Até a entrada em vigor da IN SRF no 636/2006, era legítimo à Cooperativa
apurar o crédito integral da contribuição social pela aquisição do leite in natura
de seus associados, desde que não suspensa a incidência de tais contribuições
na venda.
COFINS. CREDITAMENTO. FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO
ADQUIRENTE NÃO REPASSADO AO FORNECEDOR.
O frete, como modalidade de custo de aquisição para o adquirente, apenas
gerará crédito quando não repassado aos fornecedores da contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RESSARCIMENTO.
DIREITO
CREDITÓRIO
APURADO
EM
DILIGÊNCIA.
Comprovada a existência do crédito postulado através de diligência fiscal, resta
confirmada sua liquidez e certeza, devendo ser reconhecido o direito creditório
nos valores apurados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que sejam aplicados os resultados dos Relatórios Fiscais
referentes às diligências realizadas em cumprimento às Resoluções proferidas por este
Colegiado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3402-009.593, de 23 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10680.723282/2010-49, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723296/2010-62
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723296/2010-62

Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de análise de PER/DCOMP transmitido para fins de ressarcimento de
créditos de contribuição de PIS/COFINS não cumulativa/exportação (mercado externo).
Conforme disposto no Relatório Fiscal, o sujeito passivo transmitiu
PER/DCOMPs referentes a créditos de: (i) Cofins não cumulativa/exportação, (ii) Cofins não
cumulativa/mercado interno, (iii) PIS não cumulativo/exportação, (iv) PIS não
cumulativo/mercado interno, referentes ao período de 01/04/2004 a 31/12/2005.
Tais créditos foram analisados originalmente no Processo Administrativo no
10680.723279/2010-25, cujo objeto foi desmembrado em diversos outros PAF’s, com base em
tributo, matéria e períodos de apuração.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil proferiu Despacho Decisório, com
fundamento no Relatório Fiscal produzido no PAF no 10680.723279/2010-25, reconhecendo
parcialmente o direito creditório referente à Cofins não cumulativa/exportação (mercado
externo).
Inicialmente, houve divergência entre os valores apurados pela Contribuinte e pela
Fiscalização quanto aos seguintes itens:
1) Créditos básicos relacionados a aquisições no mercado interno:
1.1)
Bens para revenda
1.2)
Bens utilizados como insumos
1.2.1) Insumos diversos - Aquisições Mensais de Milho e seus Subprodutos
1.2.2) Créditos básicos o valor do leite adquirido de seus associados
1.2.3) Frete na compra de leite in natura

2) Créditos presumidos relacionados a aquisições no mercado interno de produtos
agropecuários de pessoas físicas e jurídicas, instituídos pelo art. 8° da Lei no 10.925/2004:
2.1) Bonificação paga aos associados

3) Aquisições no mercado externo de insumos e bens imobilizados
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723296/2010-62

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade com os
seguintes questionamentos:
a – Possibilidade de creditamento integral das aquisições de leite in natura de
associados:
a.1 – Afronta ao princípio da legalidade;
a.2 - Afronta ao princípio da irretroatividade tributária.
b – Equívoco no cálculo da glosa dos créditos sobre as aquisições de leite de
associados: valor de aquisição de não associados é maior do que o considerado
pela fiscalização.
c – Equívoco no cálculo da glosa dos créditos sobre as aquisições de leite de
associados: da incorreta proporção de rateio adotada pela fiscalização.
d – Do direito à integralidade do creditamento dos valores incorridos na
contratação de serviços de frete sobre a aquisição de leite in natura dos
associados.
e – Equívoco no Cálculo da Glosa referente aos Créditos de Frete.
f – Glosa de Insumos Adquiridos com Alíquota Zero (Item 5.1.2 do Relatório
Fiscal): Equívoco da Fiscalização ao Imputar Glosa a Valores Vinculados à
Exportação e ao Mercado Interno Não Tributado.
A Delegacia Regional do Brasil de Julgamento julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, determinando à Unidade de Origem as seguintes providências:
1) Seja refeita a apuração dos créditos passíveis de ressarcimento (Tabela 13 - Relação e
Aproveitamento dos Créditos da Contribuição para o Pis, Tabela 14 - Relação e
Aproveitamento dos Créditos da Contribuição para a Cofins e Tabela 15 – Relação dos
Créditos Não Cumulativos de Pis e Cofins), de modo a computar as bases de cálculos
dos créditos de Pis e Cofins do leite in natura adquirido de “PJ Não Cooperados”,
vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno.
2) Sejam tomadas as providências julgadas necessárias para que a glosa dos créditos
relativos ao frete na compra do leite in natura, nas aquisições vinculadas às Receitas
Não Tributadas no Mercado Interno surta seus efeitos, conforme discutido no Subitem
d.1 do presente Voto.
3) Seja reconhecido à Interessada eventual diferença de direito creditório, relativo ao
Pis/Cofins, Não Cumulativo – Exportação, decorrente da nova apuração efetuada,
observada a decisão exarada nos autos do Mandado de Segurança no
2009.38.00.028038-5.
O v. Acórdão foi proferido pela DRJ com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723296/2010-62

RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. PIS NÃO-CUMULATIVO EXPORTAÇÃO.
Somente são passíveis de ressarcimento/compensação os créditos comprovadamente
existentes, devendo estes gozar de liquidez e certeza na data da
apresentação/transmissão do Perdcomp.
ERRO NA APURAÇÃO DO CRÉDITO. REGIME NÃO-CUMULATIVO.
Constatado que a autoridade fiscal deixou de computar créditos do regime não
cumulativo, por ela reconhecidos, conforme prevê a legislação aplicável à época, deve
ser deferido o ressarcimento da parcela complementar do correspondente crédito.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. ÔNUS DA PROVA.
Na relação processual relativa à verificação dos créditos da não cumulatividade
pretendidos pelo contribuinte a título de ressarcimento ou compensação, cabe a este a
demonstração da obediência aos parâmetros legais de apuração relativos à comprovação
da existência e à natureza dos dispêndios.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Regularmente cientificada do acórdão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, através do qual argumentou, em síntese:
i)
Sobre a possibilidade de creditamento integral das aquisições de leite in
natura de associados;
ii)
Equívoco no cálculo da glosa dos créditos sobre as aquisições de leite de
associados, pois o valor de aquisição de não associados seria maior que o
considerado pela Fiscalização;
iii)
Direito à integralidade do creditamento dos valores incorridos na
contratação de serviços de frete sobre a aquisição de leite in natura dos
associados;
iv)
Equívoco no cálculo da glosa referente aos créditos de frete; e
v)
Erro na imputação da glosa de aquisições de produtos com alíquota zero às
receitas de mercado interno não tributado e exportado, uma vez que os
bens se destinavam exclusivamente a venda de produtos tributados no
mercado interno, o que impediria a utilização do rateio proporcional.
Este Colegiado converteu o julgamento do recurso em diligência, para apuração
dos créditos da aquisição de insumos de associados e não-associados, considerando não apenas
os estabelecimentos industriais da Recorrente, mas também seus postos de coleta, e os créditos
de frete na compra de leite in natura, devendo tais levantamentos serem realizados com base nos
documentos contábeis, notas fiscais e demais documentos apresentados pela Recorrente no
decurso da fiscalização.
A Unidade de Origem apresentou Relatório de Diligência, reconhecendo valor
adicional passível de creditamento.
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723296/2010-62

Com o retorno do processo para julgamento, foi proposta nova diligência para a
repartição de origem avaliar a alegação de erro na imputação da glosa de aquisições de produtos
com alíquota zero às receitas de mercado interno não tributado e exportado, verificando se os
bens se destinavam exclusivamente a venda de produtos tributados no mercado interno, e o
reflexo no rateio dos créditos e subsequente glosa, com a elaboração de nova planilha de cálculo
dos créditos reconhecidos em complemento da informação fiscal elaborada em atendimento à
Resolução anterior.
A Unidade de Origem anexou aos autos o Relatório de Diligência Fiscal com os
esclarecimentos solicitados.
A Recorrente apresentou manifestação, informando que não possui ressalvas em
relação aos cálculos elaborados pelo Órgão Fiscal em cumprimento à Resolução.
Após, o processo foi encaminhado para novo sorteio perante este Colegiado e
julgamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Considerando a intimação da Contribuinte ocorrida em data de 29/10/2014 (e-fls. 382) e
o Recurso Voluntário protocolado em 28/11/2014 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada de e-fls. 499), resta demonstrada sua tempestividade, motivo pelo qual deve ser
conhecido.
2. Mérito
Conforme Relatório Fiscal, a Recorrente trata-se de indústria de laticínios com capital
nacional, atuando na industrialização de leite, bem como na armazenagem e revenda de
diversos produtos, que são direcionados para cooperativas e produtores rurais
associados, além de possuir fábrica de ração animal.
No período fiscalizado, após análise de dados contábeis e fiscais, arquivos de notas
fiscais, memórias de cálculos, Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais -
DACON, foi apurado que a Contribuinte industrializou leite in natura, adquirido de
cooperados associados e de pessoas físicas e pessoas jurídicas diversas, para produção
de produtos lácteos com fins de venda no mercado interno e externo. Igualmente
adquiriu insumos para diversificação de sua produção.
Foi realizada a reconstituição dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições
Sociais (DACON) apresentados à RFB, sintetizados e agrupados na Tabela 1 –
“Apuração dos Créditos da Contribuição para PIS e COFINS”, relacionando os dados
mensais apurados/declarados pela contribuinte (“VALOR DECLARADO”) e os valores
aceitos pela fiscalização (“VALOR AJUSTADO”).
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723296/2010-62

Tomando por base o Relatório Fiscal produzido no PAF no 10680.723279/2010-25, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte/MG reconheceu
parcialmente o direito creditório, divergindo com relação aos créditos já mencionados.
A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi julgada
parcialmente procedente pela DRJ de origem, remanescendo a controvérsia sobre os
seguintes créditos:
i)
Aquisição de leite in natura de seus cooperados/associados;
ii)
Frete contratado para transporte do leite dos fornecedores às instalações
fabris da unidade cooperativa.
Conforme mencionado na Resolução no 3402-002.277, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, a questão foi objeto de diversos processos
administrativos, com períodos de apuração e trâmites processuais ocorridos em
momentos distintos.
Com isso, o i. Conselheiro Relator anterior seguiu o mesmo procedimento adotado
pelos julgadores nos demais processos, com a prévia conversão do julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem apurasse os créditos da aquisição de insumos
de associados e não-associados, considerando não apenas os estabelecimentos
industriais da Recorrente, mas também seus postos de coletas, e os créditos de frete na
compra de leite in natura, devendo tais levantamentos serem realizados com base nos
documentos contábeis, notas fiscais e demais documentos apresentados pela Recorrente
no decurso da fiscalização, com avaliação dos seguintes quesitos:
a) Aquisição de leite de não-associados:
1) Apurar a totalidade de leite adquirido pela Recorrente durante o trimestre
objeto do pedido em questão;
2) Verificar as aquisições de associados e as de não-associados para cálculo
dos créditos da contribuição.
b) Frete na compra de leite in natura:
1) Verificar nas notas fiscais se o valor do frete está por conta do destinatário.
2) Confrontando-se os valores das notas fiscais e livro razão, apurar se houve o
reembolso do frete pelos fornecedores à Recorrente.
3) Calcular o crédito da contribuição sobre o frete na compra de leite in natura
pago pela Recorrente, descontando-se os valores reembolsados pelos
fornecedores.
4) Alocar o montante do crédito da contribuição correspondente ao trimestre
objeto do pedido e vinculado à exportação
Em cumprimento à Resolução, a Unidade de Origem apresentou Relatório de Diligência
Fiscal, com os resultados abaixo demonstrados.

2.1. Aquisição de leite in natura de seus cooperados/associados
Com relação ao direito creditório originado da aquisição de leite in natura dos
cooperados/associados da Recorrente, a defesa argumenta que tal produto é seu
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723296/2010-62

principal insumo, utilizado para beneficiamento, industrialização e fabricação de vários
produtos lácteos, sendo tributado pelo PIS e pela COFINS, destinado à fabricação de
produtos finais tributados e não tributados.
A cadeia produtiva de laticínios relativa à Recorrente foi ilustrada em razões recursais
da seguinte forma:

Em síntese, a Contribuinte justifica o direito creditório em análise com os seguintes
argumentos:

Antes da suspensão da incidência prevista pela Lei no 10.925/2004,
concretizada pela Instrução Normativa 636/2006, os insumos adquiridos dos
respectivos cooperados, agregados no produto final vendido, estavam sujeitos à
incidência de PIS/COFINS;

O art. 23 da IN SRF 635/06 supostamente prevê que apenas as
aquisições de não associados autorizam a apuração de crédito, sendo que o art.
26 da IN SRF 635/06 autoriza a apuração do crédito presumido sobre esses
valores;

O art. 15 da MP 2.158-35/2001, versa sobre a exclusão do ato
cooperado da base de débitos, sendo que o direito ao crédito pressupõe que a
operação de entrada (aquisição do insumo) seja tributada pelo PIS e a COFINS;

O artigo 17 da Lei no 11.033/04 expressamente prevê que “as vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo
vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723296/2010-62


Até abril de 2006, quando implementada a suspensão prevista no art. 9o
da Lei 10.925, as aquisições de leite in natura de associados eram tributadas
pelas cooperativas fornecedoras.
Com razão à defesa.
Sobre a matéria, inicialmente destaco que em 31/03/2014, foi publicada a Solução de
Consulta COSIT no. 65, com efeitos vinculantes, ratificando o direito ao crédito fiscal
integral do PIS/Pasep e da COFINS, nas aquisições de café de sociedades cooperativas
que submeteram o produto à atividade agroindustrial, ainda na vigência da Lei no
10.925, de 2004, cuja Ementa abaixo colaciono:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep, não está impedida de apurar créditos relativos às
aquisições de produtos junto a cooperativas, observados os limites e condições
previstos
na
legislação.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637/2002, art. 3o
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins
EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da Cofins, não
está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de produtos junto a
cooperativas, observados os limites e condições previstos na legislação.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833/2003, art. 3o.
Destaco os seguintes fundamentos que embasaram a conclusão da Solução de Consulta
em referência:
7. As receitas das coopertativas, regra geral, estão sujeitas ao pagamento das
contribuições. As exclusões da base de cálculo às quais as cooperativas têm
direito não se confundem com não incidência, isenção, suspensão ou redução de
alíquota a 0 (zero) nas suas vendas, o que impediria o aproveitamento de crédito
por parte dos compradores de seus produtos. As sociedades cooperativas, além
da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o faturamento,
também apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários
relativamente às operações referidas na MP no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, art. 15, I a V.
8. Para a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, o constituinte não traçou as
linhas mestras a serem adotadas na definição da sistemática da não
cumulatividade, ficando a encargo das leis ordinárias modelarem o
funcionamento da mesma. Assim, as hipóteses de creditamento devem seguir a
disciplina estabelecida pelo legislador ordinário, que optou por, ao invés de
adotar o modelo vigente para o IPI e o ICMS, estabelecer bases de cálculo e
alíquotas para cálculo dos créditos a serem descontados pelo adquirente. Logo,
as hipóteses que dão direito a crédito para as contribuições não correspondem ao
montante dos valores devidos nas etapas anteriores.
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723296/2010-62

9. Assim, para aproveitamento de créditos nas aquisições junto a cooperativas,
deve-se observar as mesmas normas vigentes para a apuração de créditos em
relação a aquisições junto a pessoas jurídicas em geral.
10. Sabendo-se que, regra geral, não há impedimento ao aproveitamento de
créditos nas aquisições de produtos junto a cooperativas, não há mais questão de
interpretação da legislação tributária a ser resolvida. Basta aplicar literalmente a
legislação referente à situação descrita na consulta, sendo vedada a apuração de
créditos em relação às aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições.
Diante da insurgência da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 8a
Região (SP), defendendo a aplicação do inciso II do §2o do artigo 3o da Lei no. 10.637,
de 2002 e 10.833, de 20031, foi emitido o PARECER/PGFN/CAT/No 1425 /2014,
favorável à Solução de Consulta COSIT no 65, de 2014.
Com isso, até a entrada em vigor da IN SRF no 636/2006, a Recorrente estava correta ao
aproveitar o crédito integral da contribuição social pela aquisição do leite in natura dos
seus associados.
Neste sentido, reproduzo os fundamentos adotados em julgamento ao Processo
Administrativo Fiscal no 10680.723291/2010-30, referente à mesma Contribuinte,
no qual foi proferido o v. Acórdão no 3401-005.1702, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco:
14. No caso em apreço, restringe-se a análise às aquisições realizadas de
sociedades cooperativas associadas à contribuinte recorrente e os créditos
vinculados a receitas de exportação (não tributadas, por força de imunidade
técnica). Observe-se, a partir da leitura do relatório fiscal, que o leite in natura
de fato é recebido principalmente dos associados da contribuinte, mas também
comprado de não associados, com o fim de compor estoque. Segundo o
entendimento da autoridade fiscal, em que pese ter a recorrente incluído na base
de cálculo dos créditos básicos o valor do leite adquirido de seus associados,
deveria, nos termos do art. 26 da Instrução Normativa SRF no 635/2006, apurar
crédito presumido sobre tais valores, nos seguintes termos:
"A cooperativa de produção agropecuária não possui direito ao crédito
básico de PIS e COFINS nas operações com associados, por ter o direito
de excluir da base de cálculo dessas contribuições os valores repassados
a esses últimos, decorrentes da comercialização de produto por eles
entregues à cooperativa, como determina o inciso I e § 1° do art. 15 da
MP n°2.15835/ 2001. Logo, se não há cobrança de PIS e de Cofins

1 § 2o Não dará direito a crédito o valor:
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela contribuição.

2 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EXPORTAÇÃO. COOPERATIVAS. CREDITAMENTO DE
LEITE IN NATURA ADQUIRIDO DE SEUS ASSOCIADOS.
Até a entrada em vigor da IN SRF no 636/2006 era legítima a Cooperativa apurar o crédito integral da contribuição
social pela aquisição do leite in natura dos seus associados da Cooperativa, desde que não se vislumbre suspensão da
incidência das contribuições na venda.
COFINS. CREDITAMENTO. FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE NÃO REPASSADO AO
FORNECEDOR.
O frete, como modalidade de custo de aquisição para o adquirente, apenas gerará crédito quando não repassado aos
fornecedores da contribuinte.

Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723296/2010-62

sobre os valores repassados aos cooperados, o leite adquirido destes
não dará direito ao crédito básico e seu valor deve ser excluído da base
de cálculo desse tipo de crédito.
Por outro lado, o leite in natura adquirido de cooperados dá direito ao
crédito presumido, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004. Isso
altera o valor dos créditos pretendidos pela empresa já que o crédito
básico é calculado com 100% das alíquotas das contribuições e, no caso,
o crédito presumido é calculado com 80% (para os meses 05 a 07
de 2004) ou 60% destas alíquotas (após 08/2004)" - (seleção e grifos
nossos).
15. Assim, entendeu a autoridade fiscal que, diante do benefício estabelecido pelo
art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, a recorrente não teria o direito à
apropriação de créditos básicos da Cofins, nos termos do inciso II do § 2o do art.
3o da Lei no 10.637/2002 e do art. 10o da Lei no 10.833/2003, com redação dada
pelo art. 21 da Lei no 10.865/2004:
Medida Provisória no 2.158-35/2001 - Art. 15. As sociedades
cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da Lei no
9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP: I
os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa; II as receitas de venda de bens e
mercadorias a associados; III as receitas decorrentes da prestação, aos
associados, de serviços especializados, aplicáveis na atividade rural,
relativos a assistência técnica, extensão rural, formação profissional e
assemelhadas;
IV
as
receitas
decorrentes
do
beneficiamento,
armazenamento e industrialização de produção do associado; V as
receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais
contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a
estas devidos.
Lei no 10.833/2003 - Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da
legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes
aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o: (...) VI. sociedades
cooperativas, exceto as de produção agropecuária, sem prejuízo das
deduções de que trata o art. 15 da Medida Provisória no 2.15835, de 24
de agosto de 2001, e o art. 17 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003,
não lhes aplicando as disposições do § 7o do art. 3o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e as de
consumo; (...).
Lei no 10.637/2002 - Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a
pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a: (...) §
2o Não dará direito a crédito o valor: (...) II da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
16. Segundo o raciocínio da acusação fiscal, ainda que não reconhecido o direito
ao crédito básico da Cofins, a contribuinte teria direito ao crédito presumido
previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, na razão de 80% (meses 05 a 07 de
2004) ou 60% destas alíquotas (após 08/2004):
Lei no 10.925/2004 - Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas,
que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas
nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15,
16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00,
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723296/2010-62

0701.90.00,
0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00,
1701.99.00,
1702.90.00,
18.01,
18.03,
1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do
caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física. § 1o O disposto no caput deste
artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de: (...) III. pessoa
jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
17. O raciocínio não se encontra em harmonia com a legislação tributária, com a
posição deste Conselho, ou com a posição externada em Solução de Consulta
pela própria Receita Federal do Brasil. Isto porque a Lei no 10.925/2004,
mencionada pelo próprio relatório fiscal, prevê, no § 2o do inciso II do art. 9o que
a incidência da contribuição em análise fica suspensa no caso de venda de leite in
natura efetuada por
Lei no 10.925/2004 - Art. 9o A incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso de venda: (...). II de leite in
natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei (...). § 2o A suspensão de que trata este artigo
aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal SRF.
18. Com fundamento de validade na norma de 2004, foi editada a Instrução
Normativa SRF no 636/2006, posteriormente revogada pela Instrução Normativa
SRF no 660/2006, cujo inciso I do art. 11 prevê:
Instrução Normativa SRF no 660/2006 - Art. 11. Esta Instrução
Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:
I. Em relação à suspensão da exigibilidade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins de que trata o art. 2o, a partir de 4 de abril de
2006, data da publicação da Instrução Normativa no 636, de 24 de
março de 2006, que regulamentou o art. 9o da Lei no 10.925, de 2004.
19. Assim, o que se observa é que, em primeiro lugar, a Lei no 10.925/2004
estipulou o início da produção de seus efeitos para 01o/08/2004 e,
adicionalmente, condicionou a aplicabilidade do regime à ulterior
regulamentação da Receita Federal.
20. Recorde-se que todos os processos pautados para a presente sessão de
julgamento dizem respeito a períodos de apuração anteriores à edição da norma
regulamentar de 2006, como ocorre nos processos 10680.7232912010-30 (3o
trimestre de 2004) e 10680.7232922010-84 (4o trimestre de 2004), enquanto que,
no processo 10680.7232902010- 95 (2o trimestre de 2004), a situação é ainda
mais evidente, uma vez que se refere a período anterior à produção de efeitos da
própria Lei no 10.925, publicada em 23/07/2004, nos termos do quanto
determinado no inciso III do art. 17:
Lei no 10.925/2004 - Art. 17. Produz efeitos: (...). III - a partir de 1o de
agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei.
21. Assim, até o advento da norma infralegal de 2006, a contribuinte não tinha
direito ao crédito presumido, mas sim ao crédito básico de Cofins, entendimento
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723296/2010-62

este sufragado pela Solução de Consulta no 214, de 01/06/2009, vazada nos
seguintes termos:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 214, de 01 de junho de 2009
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Cofins.
EMENTA: PERÍODO DE NÃO APLICABILIDADE DA SUSPENSÃO.
DIREITO
A
CRÉDITO
INTEGRAL.
OBRIGATORIEDADE
DE
RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF.
No período entre o início da produção de efeitos do art. 8o da Lei no
10.925/2004 (01/08/2004) e da publicação da IN SRF no 636/2006
(04/04/2006), podem ser descontados créditos integrais relativos aos
produtos adquiridos de pessoas jurídicas e de cooperativas de produção
agropecuária e que correspondam às hipóteses de crédito do art. 3o das
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. É possível a alteração dos créditos
descontados nesse período, sendo exigida a entrega de Dacons e DCTFs
retificadoras relativas ao período com créditos alterados. Cabe a
compensação com outros tributos e a restituição, bem como a correção
pela Selic dos valores a compensar ou a restituir em relação a
pagamentos indevidos ou a maior da COFINS. Descabe a compensação
com outros tributos e o ressarcimento dos créditos da não-
cumulatividade, exceto quando oriundos de receita de exportação ou de
vendas sujeitas à não incidência, isenção, suspensão ou alíquota zero.
Em todos os casos, descabe a correção para créditos oriundos da
sistemática não-cumulativa.
Em idêntico sentido, diga-se, a Solução de Consulta
no 216, de
19/05/2008:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 126, de 19 de maio de 2008
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Cofins
EMENTA PERÍODO DE NÃO APLICABILIDADE DA SUSPENSÃO.
DIREITO
A
CRÉDITO
INTEGRAL.
VENDAS
EFETUADAS
INDEVIDAMENTE COM SUSPENSÃO. LANÇAMENTO A DÉBITO
DAS CONTRIBUIÇÕES E EVENTUAL PAGAMENTO.
No período entre a publicação da Lei no 10.925/2004 (01/08/2004) e da
IN SRF no 636/2006 (04/04/2006), podem ser descontados créditos
integrais relativos aos produtos adquiridos indevidamente com suspensão
e que correspondam às hipóteses de crédito do art. 3o da Lei no
10.833/2003, independentemente da regularidade fiscal do fornecedor.
As vendas efetuadas indevidamente com suspensão, no mesmo período,
devem ser revistas, com o lançamento a débito da COFINS e eventual
pagamento do saldo devedor.
23. Esta a posição, não obstante, desta turma julgadora, em diversa formação, da
qual apenas remanesce o Conselheiro Robson José Bayerl, no Acórdão CARF
no 3401-002.990, proferido em sessão de 20/03/2015, de relatoria da Conselheira
Ângela Sartori, em que era parte a mesma contribuinte do presente caso, e em
que se decidiu dar provimento parcial para reconhecer o direito ao crédito sobre
as aquisições de leite, vencidos, neste particular, os Conselheiros Julio César
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723296/2010-62

Alves Ramos e Robson José Bayerl, nos termos da ementa abaixo transcrita na
parte pertinente ao item sob exame:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
COOPERATIVAS.
CREDITAMENTO
DE
LEITE
IN
NATURA
ADQUIRIDO DE SEUS ASSOCIADOS.
Até a entrada em vigor da IN SRF no 636/2006 era legítima a
Cooperativa apurar o crédito integral da contribuição social pela
aquisição do leite in natura dos seus associados da Cooperativa.
24. Transcreve-se, abaixo, trecho do voto da relatora:
"(...) entendo que não pode prevalecer o entendimento em questão, que, não
encontra qualquer amparo legal. Na verdade, não existe nenhuma disposição
normativa vedando o creditamento nas aquisições dos cooperados.
O benefício da exclusão do ato cooperado da base de débitos do Pis e da Cofins
decorre da MP 215829, que é um instrumento para a aplicação da determinação
constitucional (artigo 146, III, c, da CF/88) de “adequado tratamento tributário
ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas”.
Trata-se de benefício incontestável e constitucionalmente legitimado, que não
pode significar impedimento para o aproveitamento de um crédito na apuração
de Pis e Cofins, permitido a todos os demais contribuintes que estejam na mesma
situação.
Por outro lado, cumpre destacar que o benefício da exclusão do ato cooperado
da base de cálculo do Pis e da Cofins foi, na prática, anulado pela aplicação da
alíquota zero aos produtos derivados do leite. Ou seja, tanto as cooperativas
com as sociedades empresárias, não estão sujeitas ao débito de Pis e Cofins nas
vendas de produtos de laticínios.
Assim, vedar à cooperativa o direito ao crédito nas aquisições de cooperados
significa dar um absurdo tratamento mais oneroso à cooperativa em
comparação com a sociedade empresária, o que é uma contradição inadmissível
e totalmente incompatível com a determinação constitucional de dar tratamento
adequado ao ato cooperado.
O que sustenta a Recorrente é que, antes da IN SRF no 636, não existia qualquer
limitação ao aproveitamento de créditos de aquisição de bens e insumos do
processo produtivo. Até o advento da aludida Instrução Normativa, as
cooperativas gozavam tanto do direito às exclusões de base de cálculo a elas
aplicáveis quanto aos créditos apurados em decorrência do regime não-
cumulativo, de forma simultânea e sem que uma circunstância excluísse a outra.
Em 2004, por meio da Lei 10.865/2004, as cooperativas de produção
agropecuária (tal como a Recorrente), além das exclusões da base de cálculo
previstas na legislação, foram autorizadas a aderir à sistemática não-
cumulativa de PIS e COFINS.
Sob esse regime, a cooperativa passou a tomar crédito das aquisições de
insumos necessários à sua atividade (sendo o leite in natura o principal), bem
como os demais créditos previstos nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723296/2010-62

Nota-se que a regra que autorizou a adoção do regime não- cumulativo às
cooperativas de
produção
agropecuária ressalvou, expressamente, a
subsistência concomitante do direito às exclusões de base de cálculo previstas no
art. 15 da MP 2.15835/ 2001. Esse é, como visto, exatamente o dispositivo
invocado pela Fiscalização para justificar a glosa.
Posteriormente, a Lei 10.925/2004 instituiu a suspensão da incidência do PIS e
da COFINS nas vendas feitas por associados a cooperativas e, conjuntamente,
instituiu o crédito presumido (em alíquotas menores e formas de aproveitamento
diversas) em favor do adquirente.
No entanto, embora a Lei 10.925/2004 (D.O.U de 26/07/2004) tenha estipulado
o início da produção de efeitos das regras relativas à suspensão para 1o de
agosto de 2004 (v. art. 17), é certo também que condicionou a aplicabilidade
desse regime à regulamentação da Receita Federal.
Essa regulamentação, por sua vez, somente ocorreu em 2006, por meio da IN
SRF no 636 (D.O.U de 04/04/2006), a qual dispôs “sobre a suspensão da
exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a
venda de produtos agropecuários e sobre o crédito presumido decorrente das
aquisições desses produtos.”
Nesse contexto, pode-se concluir que, antes da IN SRF no 636/2006, não estava
efetivamente em vigor a suspensão das contribuições ao PIS e COFINS nas
hipóteses em exame. Conseqüentemente, até então, era legítima a apuração do
crédito integral das contribuições pela aquisição do leite dos associados da
Cooperativa" - (seleção nossa).
25. O posicionamento desta turma foi ecoado pelo Acórdão CARF no 3402-
003.968, proferido em sessão de 28/03/2017, de relatoria do Conselheiro Diego
Diniz Ribeiro, em que era parte a mesma contribuinte do presente caso, e que
reconheceu como válidos, por maioria de votos, os créditos apurados em relações
às aquisições de leite in natura, vencidos, neste tema, os Conselheiros Jorge
Freire e Waldir Navarro Bezerra, unificando, assim, o entendimento das duas
turmas da 4a Câmara desta Seção sobre a matéria, nos termos da ementa
abaixo transcrita na parte pertinente à tese em apreço:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA. CREDITAMENTO DE LEITE "IN
NATURA" ADQUIRIDO DOS SEUS ASSOCIADOS.
Até a entrada em vigor da IN SRF no 636/2006 as cooperativas
agropecuárias tinham direito a apurar o crédito integral da contribuição
social pela aquisição do leite "in natura" dos seus associados.
26. Observe-se, por outro lado, que o creditamento implica a necessidade de
observância aos demais requisitos legais em neste sentido, apenas poderá ser
reconhecido para aqueles produtos vendidos sem a respectiva suspensão da
incidência das contribuições, em consonância com o quanto decidido, e.g., no
Acórdão CSRF no 9903.006.702, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa
Pôssas, em sessão de 15/05/2018.
Assim, voto por conhecer e julgar procedente o recurso voluntário neste
particular para reconhecer o creditamento, mas somente para os produtos por
elas vendidos sem a suspensão da incidência.
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723296/2010-62

Em razão dos mesmos fundamentos, voto pelo reconhecimento do direito ao crédito da
contribuição para o PIS, originado da aquisição de leite in natura de seus
cooperados/associados, devendo ser aplicados os resultados das diligências fiscais
realizadas neste processo, no valor apontado no Relatório Fiscal abaixo tratado.

2.2. Frete contratado para transporte do leite dos fornecedores às instalações fabris da
unidade cooperativa.
A Fiscalização glosou os créditos de frete na aquisição de leite das cooperativas
associadas da Recorrente, contratado para o transporte do leite dos fornecedores à
instalação fabril da Recorrente, concluindo que a contabilidade da Recorrente
demonstra que o ônus correspondente foi descontado dos pagamentos aos fornecedores
do insumo.
Defende a Recorrente que houve glosa a maior do frete, uma vez que somente em
algumas operações ocorreu o desconto de tal encargo dos fornecedores.
Com relação ao crédito em análise, igualmente colaciono os fundamentos demonstrados
no r. voto do i. Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, proferido em
julgamento ao PAF no 10680.723291/2010-30, acima mencionado:
28. Em segundo lugar, quanto ao (ii) frete contratado para transporte do leite dos
fornecedores ao parque fabril da unidade cooperativa, como se denota do
relatório fiscal aventou-se que o valor referente aos serviços de frete, na compra
de leite in natura, seria descontado dos fornecedores deste insumo:
"A autoridade fiscal fundamentou sua conclusão com base nos
lançamentos contábeis da Recorrente. Assim, conclui a fiscalização que,
se o ônus desse serviço foi suportado pelos fornecedores de leite e não
pela CCPRMG, os créditos relacionados ao frete na compra de leite in
natura devem ser glosados".
29. Reproduzo as razões do Conselheiro Eloy Eros da Silva Nogueira, antigo e
respeitado integrante deste colegiado, redator do voto vencedor do já
mencionado Acórdão CARF no 3401-002.990:
Parece-nos que razão não assiste à contribuinte neste aspecto do seu recurso
voluntário.
A autoridade de jurisdição, ao apreciar os pedidos e o direito creditório alegado
pela contribuinte, decidiu glosar os créditos relacionados aos gastos com fretes
para transportar o leite in natura adquiridos dos associados (...) porque se
constatou, com a análise dos lançamentos contábeis, que esses custos foram
descontados dos fornecedores do leite.
Tanto a autoridade de jurisdição, como os julgadores a quo, esposarem o
mesmo entendimento e concluíram que o ônus do frete foi suportado pelos
fornecedores de leite e não pela CCPR- MG, que procurou se creditar dos
mesmos (sic).
A contribuinte contesta esta decisão e afirma que é ela que consta como a única
titular dos contratos e demais documentos relativos a esses serviços de
transporte e foi ela quem assumiu o ônus dos pagamentos aos prestadores do
serviço.
(...) Ocorre que as leis que disciplinam a matéria são meridianamente claras: o
direito ao creditamento requer que os respectivos gastos tenham sido pagos ou
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723296/2010-62

creditados pela contribuinte em favor do prestador de serviços. In verbis nas
Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(... ) § 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País; II aos
custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País (...).
A recorrente não contesta que, no período de 01/2006 a 03/2007, esses gastos
com frete foram descontados dos valores devidos aos fornecedores do leite in
natura, seus associados, conforme constatado pela autoridade fiscal e
demonstrado pelos lançamentos contábeis da contribuinte.
Essa transferência do ônus do frete para o fornecedor subtrai da contribuinte
uma das condições definidas pela Lei para justificar o direito ao creditamento,
qual seja: ter tido o ônus de ter pago o frete. Correta a argumentação dos
julgadores de 1o piso que afirmaram:
Se a própria contabilidade da Cooperativa evidencia que esses custos foram
descontados dos fornecedores de leite, a conclusão a que se chega é que não
poderiam, em nenhuma hipótese, ser apropriados como créditos pela
interessada.
Sendo assim, divergimos do voto da Conselheira Ângela Sartori neste item e
propomos seja negado provimento ao recurso voluntário" - (seleção e grifos
nossos).
30. Observa-se, por outro lado, que, nos termos da diligência, foi a contribuinte
recorrente (destinatário) quem arcou com o transporte e, ao verificar se houve
reembolso do frete pelos fornecedores à autuada, informa que houve desconto do
frete apenas no "primeiro percurso" dos fornecedores, durante todo o ano de
2004, conforme lançamentos contábeis na conta 42539 do livro razão.
31. Em nosso entendimento, o frete, como modalidade de custo de aquisição para
o adquirente, apenas gerará crédito quando não repassado, sem guardar
absolutamente qualquer relação, diga-se, com a sistemática de creditamento do
bem transportado. Tampouco é possível se presumir, sem suporte probatório
adequado, que houve repasse dos custos aos cooperados.
32. Neste sentido, ademais, o posicionamento adotado pelo Acórdão 3402-
003.968, proferido em sessão de 28/03/2017, já referido, vencidos os
Conselheiros Jorge Freire e Waldir Navarro Bezerra, que negaram provimento, e
as Conselheiras Thais de Laurenttis Galkowicz e Maysa de Sá Pittondo Deligne,
que deram provimento em maior extensão para reconhecer o direito ao crédito
em relação à totalidade dos fretes, nos termos da ementa abaixo transcrita na
parte pertinente à matéria em debate:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004.
FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE. CRÉDITO
VÁLIDO INDEPENDENTEMENTE DO REGIME DE CRÉDITO DO
BEM TRANSPORTADO.
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723296/2010-62

A apuração do crédito de frete não possui uma relação de
subsidiariedade com a forma de apuração do crédito do produto
transportado. Não há qualquer previsão legal neste diapasão. Uma vez
provado que o frete configura custo de aquisição para o adquirente, ele
deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito em sua
integralidade.
33. Transcreve-se, abaixo, trecho das razões que fundamentam o voto
vencedor, que adotamos como nossas:
"18. Não obstante, outro ponto de discórdia no presente caso diz respeito
ao creditamento feito pela recorrente em razão do pagamento de frete na
aquisição de leite in natura.
Convém destacar que, segundo o que restou apurado nos autos, a
fiscalização e o contribuinte convergem em relação ao fato de que o
frete em questão foi formalmente arcado pela Recorrente, consoante se
extrai das notas fiscais de aquisição do leite in natura, donde se extrai que
o frete para tais operações é custeado pela recorrente, configurando,
pois, custo na aquisição de tais bens. Em suma, a recorrente e a
fiscalização admitem que o frete em questão é formalmente custeado
pela recorrente, o que torna este fato inconteste.
A discussão, todavia, gravita em torno do fato da recorrente repassar os
custos de tais fretes para seus fornecedores, o que, por sua vez, impediria
atribuir à referido frete a natureza de custo de aquisição (...).
(...) 21. Não é demais lembrar que estamos tratando de uma cooperativa,
que recebe os bens dos seus cooperados para vendê-los no mercado.
Uma parcela do montante recebido por esta venda feita no mercado é
devolvido ao cooperado em razão da sua produção, oportunidade em que
a recorrente faz o desconto do valor pago a título de frete e que é aqui
questionado.
(...) 22. Logo, se a recorrente recupera o valor do frete que, formalmente,
é por ela pago, não é possível dar a tal frete o tratamento material de
custo de aquisição, o que torna válida a glosa aqui debatida.
23. Ressalte-se, todavia, que ainda remanesce uma questão neste tópico
em particular, haja vista que, subsidiariamente, o contribuinte alega a
existência de um equívoco no cálculo desta glosa. Assim, segundo o
recorrente, a fiscalização teria partido da premissa que o custo com
todos os fretes glosados teria sido repassado aos seus cooperados, o que
não seria verdadeiro, já que tal repasse se limitaria apenas à parcela do
leite transportado.
(...) A apuração do crédito de frete não possui uma relação de
subsidiariedade com a forma de apuração do crédito do produto
transportado. Não há qualquer previsão legal neste diapasão, até que
porque não haveria qualquer sentido nisso, já que o frete sofreu a
incidência integral da contribuição e, por isso, não pode ser comparado
ao procedimento aplicável ao bem transportado.
Logo, uma vez provado que o frete configura custo de aquisição para o
adquirente, ele deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar
crédito em sua integralidade.
Inclusive, é assim que tem decidido este Tribunal administrativo.
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723296/2010-62

Com base em tais fundamentos reconheço como válido apenas aquele
crédito de frete tomado pela recorrente e cujo custo de aquisição não foi
repassado para seus associados.
(...) 29. Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário interposto para: (...) (ii) reconhecer como válido apenas
aqueles créditos de frete tomados pela recorrente e cujo custo de
aquisição não foi repassado para os seus associados" - (seleção e grifos
nossos).
Assim, voto por conhecer e julgar parcialmente procedente o recurso
voluntário neste particular, devendo ser reconhecidos unicamente os
créditos de frete tomados pela recorrente e não repassados a seus
associados, mantendo-se, portanto, a glosa concernente ao montante
descontado dos fornecedores no "primeiro percurso", nos exatos e
precisos termos do relatório de diligência fiscal.
Observo que a conclusão adotada na decisão acima colacionada, recentemente foi
ratificada pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, através do v. Acordão
no 9303-011.734 , de relatoria do Ilustre Conselheiro Valcir Gassen, proferido com a
seguinte Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade do recurso especial de divergência está condicionada à
demonstração de que outro Colegiado do CARF ou dos extintos Conselhos de
Contribuintes, julgando matéria similar, tenha interpretado a mesma legislação
de maneira diversa da assentada no acórdão recorrido.
Assim, compete à CSRF, por suas turmas, julgar Recurso Especial interposto
contra decisão que der a legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial ou a própria CSRF,
sendo que não será conhecido o recurso que não demonstrar esta divergência
(art. 67, § 1o, do RICARF).
COFINS. CREDITAMENTO. FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO
ADQUIRENTE NÃO REPASSADO AO FORNECEDOR.
O frete, como modalidade de custo de aquisição para o adquirente, apenas gerará
crédito quando não repassado aos fornecedores da contribuinte.
Portanto, igualmente deve ser reconhecido o direito creditório em referência, no valor
apontado no Relatório de Diligência Fiscal abaixo tratado.

2.3. Dos resultados das diligências realizadas neste processo
Em resposta à Resolução no 3402-002.277, a Unidade de Origem apresentou os
seguintes esclarecimentos em Relatório Fiscal de Diligência, verificando a existência,
certeza e liquidez do crédito nos seguintes valores:

Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723296/2010-62

a) AQUISIÇÃO DE LEITE DE NÃO ASSOCIADOS
1) Apurar a totalidade de leite adquirido pela Recorrente durante o trimestre
objeto do pedido em questão;
2) Verificar as aquisições de associados e as de não-associados para cálculo
dos créditos da contribuição.
Em relação ao creditamento de leite in natura adquirido de associados e não
associados do período de apuração de janeiro a março de 2005, segue abaixo o
Quadro 1 com o demonstrativo mensal dos cálculos efetuados para os valores
passíveis de creditamento do PIS (mercado interno, não tributado e para a
exportação), com base nas aquisições de associados e de não associados.

b) FRETE NA COMPRA DE LEITE IN NATURA
1) Verificar nas notas fiscais se o valor do frete está por conta do destinatário.
O Sr. Relator determinou que a unidade apure os créditos de frete na compra de
leite in natura, “(...) devendo tais levantamentos serem realizados com base nos
documentos contábeis, notas fiscais e demais documentos apresentados pela
Recorrente no decurso da fiscalização.”
Intimamos a empresa, através do TERMO DE CIÊNCIA E INTIMAÇÃO –
DILIGÊNCIA FISCAL, com ciência em 08/01/2020, o que se segue:
“1) Apresentar cópia digital (extensão PDF) dos conhecimentos de transporte
cujos dados estão relacionados no arquivo “COMPROVAÇÃO TOMADOR DO
FRETE.xlsx”, anexado ao DCC.”
Em 28/01/2020, a empresa responde ao Termo e alega o que se segue:
“Para resposta a esse item, a contribuinte apresenta os documentos
listados abaixo, inseridos no arquivo “Docs_Comprobatorios.pdf”, bem
como a planilha nomeada “CCPR - NF FRETE - FISCALIZACAO 2005”
inseridas no arquivo “Docs_Comprobatorios.rar”:
- Resumo de Pagamentos a Fornecedor
- Razão Auxiliar de Fornecedores
- Laudo Pericial do Incêndio na Memovip,
- CTRC no 8 e 469 ambos do local 18
A contribuinte esclarece que está apresentando apenas os CTRC's
(Conhecimentos de Transporte) referentes ao local 18, pois os arquivos
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723296/2010-62

dos demais estabelecimentos encontravam-se na Memovip, quando do
incêndio ocorrido em 2014 (laudo anexo).
Contudo, a contribuinte apresenta o Resumo de Pagamento a Fornecedor
e o Razão Auxiliar de Fornecedores, relativos a todos os conhecimentos
de transporte listados na intimação, os quais comprovam,
inequivocamente, que a CCPR efetivamente arcou com o pagamento dos
fretes, fazendo jus ao crédito de PIS e COFINS respectivo.”
2) Confrontando-se os valores das notas fiscais e livro razão, apurar se houve o
reembolso do frete pelos fornecedores à Recorrente.
Ao apurar se houve o reembolso do frete pelos fornecedores de leite in natura,
em atendimento ao que foi solicitado pelo Sr. Relator, analisamos a conta no
42539 – “FRETES PRIM.PERC.PART.PRODUTOR”, cujos valores principais da
conta são lançamentos a crédito e que, juntamente com o nome da conta
(“PART.PRODUTOR”) sugere que há participação do produtor no custeio do
frete. O quadro 2, abaixo, mostra os valores mensais lançados nessa conta.

Solicitamos à contribuinte, através de mensagem por e-mail, em 15/04/2020, que
a contribuinte justificasse os valores relacionados no Quadro 2:
“(...)
Há na contabilidade da CCPR-MG os seguintes lançamentos a crédito na
conta no 42539 – “FRETES PRIM.PERC.PART.PRODUTOR":
(...)
Esses valores mensais, smj, diminuem os valores pagos pela empresa a
título de fretes - primeiro percurso, lançados a débito na conta no 42536 -
"FRETES E CARRETOS - 1oPERCURSO". Logo, são valores
descontados dos fretes, como participação do produtor, como o nome da
conta sugere.
Gostaria da posição de vocês sobre essas contas.”
Em resposta à mensagem acima, em 25/05/2020, Samira Ribeiro Narciso, com
poderes de substabelecimento, conforme anexo, esclarece o que se segue:
(...)
Podemos verificar que a própria contribuinte afirma que os valores lançados na
conta no 42539 – “FRETES PRIM.PERC.PART.PRODUTOR" decorrem de
acordo comercial entre a CCPR e cooperados.
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723296/2010-62

A contribuinte alega que “O fato de ter existido, em determinado período,
acordo comercial entre a CCPR e cooperados, que tomam como parâmetros,
dentre outros aspectos, parte do valor de frete incidente sobre a operação, não é
suficiente para desnaturar a CCPR como contratante de fato e direito do frete”.
Porém, há que ser descontado o valor arcado pelos produtores de leite, conforme
determinado pelo Sr Relator, que adotou os termos da resolução 3401- 000.879:
“(...)
3) Calcular o crédito da contribuição sobre o frete na compra de leite in natura
pago pela Recorrente, descontando-se os valores reembolsados pelos
fornecedores.
Portanto, esses valores devem ser glosados dos créditos com FRETE NA
COMPRA DE LEITE IN NATURA.
3) Calcular o crédito da contribuição sobre o frete na compra de leite in natura
pago pela Recorrente, descontando-se os valores reembolsados pelos
fornecedores.
Segue abaixo o Quadro 3 com o demonstrativo mensal dos cálculos efetuados
para os valores passíveis de creditamento do PIS (mercado interno, não tributado
e para a exportação), com base nos valores de frete de leite in natura, tendo como
glosa
os
valores
creditados
na
conta
no
42539
–
“FRETES
PRIM.PERC.PART.PRODUTOR”.

4) Alocar o montante do crédito da contribuição correspondente ao trimestre
objeto do pedido e vinculado à exportação
Em cumprimento, segue o Quadro 4, abaixo, com a alocação do montante dos
valores passíveis de creditamento do PIS para o trimestre objeto e vinculado à
exportação.

Portanto, o valor total do montante, passível de creditamento, para o “PIS
EXPORTAÇÃO”, para o primeiro trimestre de 2005, é de R$151.238,11, sendo
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723296/2010-62

R$7.386,01 já reconhecido pela Fiscalização e R$143.852,10 como adicional,
considerando a Resolução do CARF.
Como já mencionado no relatório, a Recorrente foi intimada sobre o resultado da
diligência, apresentando a manifestação de fls. 617, pela qual informou não possuir
ressalvas em relação aos cálculos elaborados pelo Órgão Fiscal com relação aos créditos
básicos de PIS, relativos à aquisição do leite in natura realizada pela CCPR dos seus
associados, bem como aos créditos de PIS sobre os fretes de leite in natura, ambos
relativos ao 1o Trimestre de 2005.
Portanto, deve ser reconhecido o direito creditório nos valores apurados no Relatório de
Diligência Fiscal.
Por fim, com relação ao alegado erro na imputação da glosa de aquisições de produtos
com alíquota zero às receitas de mercado interno não tributado e exportado, a Unidade
de Origem prestou os esclarecimentos nos autos através do Relatório de Diligência de
fls. 634-635, sobre os quais concordou a Recorrente, motivo pelo qual igualmente deve
ser aplicada a conclusão da respectiva diligência.
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para que
sejam aplicados os resultados dos Relatórios Fiscais referentes às diligências realizadas
em cumprimento às Resoluções proferidas por este Colegiado.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que sejam aplicados os resultados dos Relatórios Fiscais
referentes às diligências realizadas em cumprimento às Resoluções proferidas por este
Colegiado.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital